Tribunal: TJBA
Processo: 8054038-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054038-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON DE LIMA BARRETO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PERCENTUAL DE 125%. GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado, objetivando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, com base nos arts. 92, III, 110-D e 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência ou prescrição do fundo de direito; (ii) examinar a existência de prova pré-constituída suficiente para a via mandamental; e (iii) definir se os policiais militares inativos fazem jus à percepção da GCET no percentual de 125%, diante da comprovação de seu caráter genérico e extensível por paridade aos inativos e pensionistas. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que os elementos dos autos demonstram a hipossuficiência econômica da impetrante, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC. Afastam-se as alegações de decadência e prescrição do fundo de direito, pois a omissão administrativa quanto ao pagamento da GCET possui natureza de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que limita a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração. A preliminar de ausência de prova pré-constituída não prospera, haja vista a juntada do Boletim Geral Ostensivo (BGO) e demais documentos que comprovam o enquadramento funcional e o direito à gratificação. A existência de mandado de segurança coletivo sobre o mesmo tema não impede a impetração individual, conforme o art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, e jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no RMS 52.086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/05/2019). No mérito, reconhece-se que a GCET, prevista na Lei nº 7.990/2001, possui caráter geral, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares ativos, conforme certidão do Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA e precedentes da Seção Cível de Direito Público do TJBA (MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000 e MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000). Por se tratar de gratificação de natureza genérica, é devida também aos inativos e pensionistas, com base na regra de paridade remuneratória do art. 121 da Lei nº 7.990/2001, em harmonia com o entendimento do STF (RE 590.260/SP, Tema 139) e do STJ (REsp 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/12/2021). A alegação de afronta ao art. 169, § 1º, da CF/1988 não subsiste, pois a observância dos limites fiscais não pode suprimir direito legalmente reconhecido. Os valores devidos deverão ser atualizados conforme o art. 3º da EC nº 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC para débitos posteriores a 09/12/2021 e, para os anteriores, o IPCA-E mais os juros das cadernetas de poupança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída pela Lei nº 7.990/2001, possui caráter geral e deve ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas, por força da regra de paridade do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. O pagamento da GCET no percentual de 125% é devido aos inativos cujos proventos se baseiam no posto de 1º Tenente, conforme previsto nos arts. 92, III, e 110-D da referida lei. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de mandado de segurança individual sobre a mesma matéria, conforme o art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. A correção monetária e os juros aplicam-se nos moldes da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XV, 40, § 8º, e 169, § 1º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-D e 121; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmula nº 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10/02/2023; TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13/04/2023; STJ, AgInt no RMS 52.086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/05/2019; STJ, REsp nº 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/12/2021; STF, RE nº 590.260/SP (Tema 139), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 23/10/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054038-68.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EDSON DE LIMA BARRETO e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça